Tribunal: STF
Processo: RE 101280
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
- DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS= REPRODUÇÃO DE IMAGENS DE
ARTISTAS PROFISSIONAIS.
SE ARTISTAS AUTORIZARAM EXPRESSAMENTE, MEDIANTE PAGAMENTO,
QUE SUAS IMAGENS DE TRABALHO EM FOTONOVELA FOSSEM
REPRODUZIDAS EM REVISTA ESPECIALIZADA, NÃO PODEM PRETENDER
RECEBER NOVOS VALORES APENAS POR TEREM TAIS PUBLICAÇÕES
SIDO POSTERIORES A LEI NUMERO 6533/78, E COM INVOCAÇÃO
DO DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO SEU ART. 13. E QUE A LEI
NÃO PODERIA ATINGIR ATO JURÍDICO PERFEITO, SOB PENA DE
MALTRATO AO PARAGRAFO 3. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
QUANTO A OUTROS ARTISTAS, QUE NÃO DERAM AUTORIZAÇÃO PARA A
REPRODUÇÃO, E NEM RECEBERAM PAGAMENTO POR ELA, CABE-LHE DIREITO
AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.